Tribunal: TJMT
Processo: 1020344-36.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020344-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NUBEA KARLA FELISBERTO - CPF: 049.647.831-11 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), CARLOS VIAN - CPF: 472.618.979-49 (AGRAVANTE), VILMA APARECIDA DOS REIS - CPF: 015.062.479-46 (AGRAVADO), SIRLEI PEREIRA DOS NERI REIS - CPF: 010.244.871-05 (AGRAVADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO DOS REIS - CPF: 258.959.159-49 (AGRAVADO), SEBASTIANA SOUZA DOS REIS - CPF: 841.518.701-72 (AGRAVADO), ADRIANO PAULO DOS REIS - CPF: 828.087.591-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROPRIEDADE DO IMÓVEL PENHORADO – CONTROVÉRSIA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE – FATOS CONTROVERTIDOS – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ORDEM DE PENHORA SUSPENSA (art. 678 do CPC) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Presentes os requisitos legais capazes de ensejar a suspensão do procedimento de penhora, os embargos de terceiros devem ser recebidos com atribuição do pretendido efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS VIAN, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1006426-48.2022.8.11.0037, incidente a Ação de Execução nº 0001613-78.2011.8.11.0037,
suspendeu
a penhora do imóvel Lote n° 03, Quadra n° 24, objeto da matrícula nº 2.834 do Cartório de Registro de Imóveis de Campo Verde (MT).

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois:

- o ex-cônjuge jamais obteve a posse e/ou propriedade do imóvel, uma vez, que o suposto Contrato de Compra e Venda formalizado com o Agravado André Paulo dos Reis, jamais ocorreu;

- a Súmula 84 do STJ admite “
a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de 8 compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”, entretanto, o próprio STJ possui entendimento que “para serem acolhidos os embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, necessárias se fazem não só a demonstração de que a celebração do compromisso, com quitação do preço, ocorreu antes de ajuizada a execução, mas também a comprovação da posse do embargante e a certeza quanto à inexistência de fraude
” (STJ, Resp 39.144/SP);

- nenhum dos requisitos descritos no REsp 39.144/SP se encontram preenchidos no caso concreto, o que leva a inteiriça revogação da liminar deferida, porquanto, não se encontrar suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem, o que passamos a demonstrar minudentemente;

- a celebração do compromisso não chegou a ser formalizada, pois, o suposto Contrato Particular de Compra e Venda do Imóvel (ID 94935434) o seu reconhecimento somente ocorreu em 17/05/2021, ou seja, cerca de 17 (dezessete) anos após a suposta venda, com claro intuito de fraudar a execução;

- ainda que o Agravado André Paulo dos Reis tenha transferido a posse a Agravada Vilma Aparecida dos Reis – o que certamente não ocorreu mediante a manifestação de pretensão resistida de arguição de impenhorabilidade acima – não seria apta a gerar direito sobre o imóvel, já que eivada de clandestinidade.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 153206160.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Conforme se infere da decisão recorrida o juízo a quo limitou-se a suspender a penhora dos bens imóveis sobre os quais pairam dúvidas sobre sua real propriedade.

Para tanto, fundamentou:

(...) Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido imediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise detida destes autos e do feito associado, verifico que a embargante alega que adquiriu um imóvel pertencente aos embargados (executados), o qual foi objeto de restrição.

Além disso, pelos documentos apresentados pela embargante, resta demonstrada a probabilidade do direito, ao menos em sede de cognição sumária.

Assim, tendo sido o imóvel adquirido antes da penhora (2004), a jurisprudência de nossos tribunais é no sentido de que o pedido deve ser acolhido para o fim de preservar o adquirente de boa-fé.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR a suspensão das medidas constritivas que recaem sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 2.834, do CRI da Comarca de Campo Verde/MT, até o julgamento dos presentes embargos.

De fato, as provas produzidas até o momento apontam pela propriedade e posse pela agravada, anteriormente ao ajuizamento da ação de execução.

Neste contexto, até que sejam produzidas outras provas e amadurecido o juízo sobre quando e como ocorreu à compra e venda do imóvel em discussão, torna-se prudente a suspensão dos atos expropriatórios do mesmo.

Ademais, a existência ou não de boa-fé contratual, a intenção dos contratantes, a lealdade também demandam ampla dilação probatória. Os que existem nos autos, nesse momento, são fortes indícios de que, de fato, os direitos obrigacionais (posse) sobre dito imóvel são da agravada, saindo da esfera de direitos dos executados.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023